Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744390-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERUTTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O CERUTTI CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP interpõe embargos de declaração (ID 53559456) contra decisão desta Relatoria (ID 53075907) que deferiu o pedido de gratuidade de justiça, contudo não concedeu a tutela provisória vindicada para suspender os atos executórios a recair sobre o imóvel litigioso, pois, segundo narrativa do aditamento, “a requerida poderá abrir licitação do imóvel e repassá-lo para terceiros, o que tumultuará o judiciário com novas demandas e acarretará a irreversibilidade do direito autoral sobre a coisa” (ID 52667980, p. 14) A embargante aduz que há omissão quanto à contagem do prazo decadencial de exercício do direito potestativo de retomada do imóvel (retrovenda), pois o contrato foi celebrado em 7/3/1995 e a primeira ação de rescisão do contrato foi distribuída em 27/11/1998, transcorrido lapso de 3 (três) anos e 8 meses após a data do negócio jurídico. Assevera que a r. decisão não se manifestou sobre o cotejo do início e fim da vigência do direito de retrovenda, o qual, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é de três anos. Aduz que a segunda ação de rescisão foi distribuída em 29/7/2003, após 8 (oito) anos da celebração do ajuste de com pra e venda em 7/3/1995, a afastar a validade da aludida cláusula de retrovenda. Sustenta omissão sobre a repercussão do prazo decadencial nas sentenças que pretende rescindir, haja vista que a embargante ingressou com os embargos de terceiro n. 0166306-72.2009.8.07.0001, em 22/12/2009, cuja sentença de improcedência se busca rescindir, tendo esta se baseado, primordialmente, no pacto de retrovenda para afastar a boa-fé da autora. Destaca que a improcedência dos embargos de terceiro jamais poderia ocorrer com amparo em cláusula de retrovenda aniquilada pela decadência e que a sua conduta nos autos é pautada pela boa-fé, tendo o r. decisum sido omisso quanto à pretensão de efetuar o pagamento integral do débito junto à TERRACAP, no valor de R$ 1.305.155,76 (um milhão e trezentos e cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Aponta obscuridade por ter o édito consignado que a parte autora não confronta especificamente a violação ao dispositivo legal que trata da citação, pois, segundo ela, não pode ser considerada a distribuição, mas sim a citação, para afastar a boa-fé da embargante, sendo que ao tempo da ultimação da promessa de compra e venda celebrada entre ela e o Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda, aquela ação de rescisão de contrato com pacto de retrovenda travada entre a TERRACAP e o Consórcio não havia sido angularizada. Pede o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais elencados. Contestação da TERRACAP de ID 54389954, suscitando preliminar de intempestividade, sob o argumento de que transcorreu o prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, em 25/8/2015, e cujo trânsito em julgado se deu em 25/9/2015, bem como do cumprimento de sentença, oportunidade em que a ora requerente opôs exceção de pré-executividade, que transitou em julgado em 01/06/2021. Noticia que a presente ação rescisória foi proposta em 17/10/2023, contudo o prazo decadencial findou em 01/06/2023. Combate o valor atribuído à causa pela autora, pois esta se utilizou do mesmo valor atribuído aos embargos de terceiro, cuja sentença pretende rescindir, quando deveria corresponder ao valor dos embargos de terceiro devidamente atualizado ou o valor do imóvel cujo contrato pretende seja mantido. Impugna a gratuidade de justiça postulada pela autora, pois o imóvel discutido está avaliado, em média, por R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e o saldo devedor do contrato de compra e venda rescindido com a empresa MASSA FALIDA CONSÓRCIO SANTA IGNEZ S/C LTDA é de R$ 1.333.804,62 (um milhão e trezentos e trinta e três mil e oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos). Diante disso, requer a correção do valor atribuído à causa e que seja determinado o depósito prévio, em dinheiro, na forma estabelecida no art. 968 do CPC. Afirma a má-fé da requerente, pois optou por registrar a escritura de compra e venda com o Consórcio Santa Ignez em cartório de notas fora do Distrito Federal, pois sabia que os cartórios desta Capital Federal mantêm comunicação entre si e entre os cartórios de registro de imóveis, de sorte que teria que comparecer munido de certidão de ônus atualizada, além de certidões negativas dos cartórios de distribuição, e, assim, ser obrigada a dar ciência da existência do ônus de retrovenda e das ações propostas em desfavor do Consórcio Santa Ignez. Discorre sobre a falta de interesse processual da autora, pois esta lança argumentação sobre a premissa de que uma certidão de ônus resultaria no reconhecimento de boa-fé na aquisição, sendo que o aludido documento é público e já constava no processo judicial, não preenchendo os requisitos do art. 966 do CPC. Assinala que a tese de decadência da pretensão de exercício da retrovenda já foi examinada no julgamento da apelação interposta à sentença dos embargos de terceiro, tendo o Colegiado se posicionado no sentido de que a pretensão de declarar a invalidade do pacto de retrovenda caberia a quem adquiriu o imóvel em procedimento licitatório (Consórcio Santa Ignez), e que este o fez na ação de rescisão n. 0060406-13.2003, quando foi reconhecida a legalidade da cláusula. Nesse contexto, defende a inutilidade do provimento jurisdicional buscado pela autora, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. No mérito, reforça que inexiste comprovação de documento novo, pois a citada certidão de ônus já existia à época da prolação da sentença que se pretende rescindir, tanto que, em pedido administrativo formulado junto à TERRACAP em 23/12/2009 (processo administrativo n. 0111-000494/1995), fez a juntada de tal certidão de ônus. Pugna, ao final, pela: (a) revogação da gratuidade justiça concedida à autora, com a determinação de depósito prévio; (b) acolhimento da preliminar de intempestividade; (c) acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa; (d) acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir; e (d) improcedência dos pedidos autorais, caso examinado o mérito. Foi apresentada contrariedade aos embargos de declaração (ID 54570757), por meio da qual a TERRACAP argumenta ser irrelevante a discussão sobre a cláusula de retrovenda, pois a Companhia Pública rescindiu o contrato celebrado entre esta e o Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda. pela alta inadimplência, vindo a lume o tema da retrovenda apenas quando a ora autora propôs os seus embargos de terceiro, o que foi refutado pela sentença que pretende rescindir. Requer sejam rejeitados os aclaratórios e aplicada multa em razão do manejo de recurso meramente protelatório. Consta a decisão de ID 54609313 para deferir desentranhamento de petição juntada por engano pela ré e intimar a embargante acerca do pedido de aplicação de multa por manejo de recurso protelatório. Suscitada pela embargante o não conhecimento da resposta aos aclaratórios, pois anexado pela embargada duas respostas ao recurso, a TERRACAP esclareceu que a primeira resposta não guardava relação com os presentes autos. Diante da incontroverso equívoco do documento de ID 54522491, foi determinado o seu desentranhamento e intimada a parte embargante novamente para manifestar-se sobre o pedido de aplicação de penalidade por recurso protelatório (ID 56102251). A autora/embargante CERUTTI IMOBILIÁRIA EIRELI – EPP manifesta-se no ID 57183485 e combate as razões da parte adversa, haja vista que sustenta omissões na r. decisão, a fim de delimitar o contorno fático da demanda. É o relato do essencial. Decido. Aprecio a impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta egrégio Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benefício, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Esse posicionamento se coaduna com o teor do Enunciado 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso em apreciação, o beneplácito foi concedido diante da provas colacionadas pela pessoa jurídica postulante da sua atual condição econômica, constatando-se dos documentos de IDs 52458089, 52458090 e 52459109 a inatividade da requerente desde 2021, não havendo nos autos provas capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência para arcar com os custos do processo. De outro lado, o argumento da ré de que o imóvel discutido é de vultoso valor não é suficiente para invalidar a condição de penúria hodierna da autora, tampouco pode-se considerar como indício de atual saúde financeira da pessoa jurídica as suas manifestações pretéritas nos autos dos embargos de terceiro cuja sentença almeja rescindir, para quitar eventual débito do imóvel junto à TERRACAP, pois tal fato ocorreu bem antes da prova de inatividade em 2021. Esse é o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal. Leia-se abaixo: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EMPRESA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se a Lei Consumerista quando verificada a presença da empresa fornecedora de serviços e do consumidor, destinatário final, conforme dispõem os artigos 2o e 3o, ambos da Lei n. 8.078/90. 1.2. Segundo os arts. 18 e 20 do CDC, a responsabilidade é imputada a toda a cadeia de fornecedores, razão pela qual possui legitimidade a empresa que atua na cadeia de fornecedores como intermediadora de compra e venda de automóveis. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica deve ser comprovada nos autos, porquanto a presunção de veracidade milita somente em favor de pessoa natural, segundo dispõe o art. 99, §3o, do CPC. Logo, a gratuidade conferida à pessoa jurídica não pode ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. 2.1. Juntando-se aos autos documentos que atestam a hipossuficiência, tais como sua pontuação no Serasa Score em que está com status de 'Inadimplente no mercado ou possui indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial', e extratos bancários que indicam ausência de saldo em conta corrente em diversos bancos, a pessoa jurídica atende aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. [...] 5. Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão 1629535, 07359838320198070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. RESSARCIMENTO. VALOR DA VENDA COM ABATIMENTO DA COMISSÃO. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 38.900,00 a título de ressarcimento pelo valor do veículo, objeto de contrato de venda em consignação. 2. Embora não exista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, deve haver tratamento distinto em relação às pessoas naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 2.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira da instituição apelante, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. 3. Conforme previsto no contrato de venda de veículo em consignação firmado entre as partes, a empresa ré deve ressarcir ao autor o valor total obtido com a venda do bem, descontado apenas a quantia referente à comissão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1440191, 07002434220218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Portanto, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo o benefício em favor da empresa requerida. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos legais. Contudo, entendo que não merecem prosperar. Inexiste a alegada omissão em relação à contagem do prazo decadencial de exercício do direito potestativo de retomada do imóvel (retrovenda) e a sua repercussão nas sentenças que pretende rescindir. Conforme fundamentos da decisão embargada, verificou-se, de um juízo de cognição sumária, que os argumentos da autora CERUTTI CONSTRUÇÕES não são aptos a amparar a sua tese de extinção da cláusula de retrovenda por ausência de exercício pela TERRACAP no prazo decadencial de 3 (três) anos, a configurar manifesta violação da norma jurídica, nos termos do art. 966, inc. V, do CPC, eis que o v. acórdão que pretende rescindir (embargos de terceiro n. 0166306-72.2009.8.07.0001), examinou a mesma argumentação, consignando que a má-fé da embargante exsurge não apenas do registro do gravame na matrícula do imóvel, como também da “cláusula segunda da escritura pública de promessa de compra e venda de fls. 38/42, segunda a qual o Pacto de Retrovenda, bem assim, a dívida para com a TERRACAP era de conhecimento da apelante quando da celebração do negócio jurídico” (ID 52459132, p. 11 - negritado)". Demais disso, a validade do pacto de retrovenda foi reconhecida na execução n. 0060406-13.2003.8.07.0001, quando albergou fundamento de que houve a revalidação do ajuste quando do recálculo do saldo devedor, conforme acordo administrativo de refinanciamento firmado entre a TERRACAP e o Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda. A propósito, transcrevo excerto do decisum ora combatido: “Constata-se dos fundamentos exarados na sentença que apreciou os embargos de terceiros, que a boa-fé da embargante, ora autora, foi afastada diante da existência de gravame do ônus real do Contrato com Pacto de Retrovenda., celebrado entre a TERRACAP e o Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda, inserto na matrícula dominial junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóvel do DF (ID 52459784). A requerente afirma que a TERRACAP deixou precluir o seu direito em março de 1997, ao não tomar providência para dar ciência e conferir publicidade quanto à existência de débito sobre o imóvel, sendo que a autora/embargante celebrou negócio jurídico com o Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda em 2003, bem antes da citação do Consórcio réu na ação de rescisão e imissão de posse. Alega que inexistia gravame na matrícula de imóvel, mas apenas a retrovenda que se extinguiu em março de 1997. Por isso, entende que houve “violação à literal disposição de lei, pois a ação de rescisão e imissão de posse inexistente à época da aquisição do imóvel pela autora, ou seja, pendente de citação, foi utilizada para alicerçar o entendimento de que a autora estaria envolvida em fraude a execução”. Nesse particular, entendo que o argumento não comparece razoável, haja vista que a parte não confronta especificamente a violação ao dispositivo legal que trata de citação, mas ao posicionamento do Magistrado Sentenciante, no édito rescindendo, de que se configurou fraude à execução, a qual foi acolhida e confirmada em sede recursal. Vê-se da sentença que julgou improcedentes os pedidos ínsitos nos embargos de terceiros que o nobre Magistrado afastou a boa-fé da embargante ante a sua inequívoca ciência acerca da existência do Contrato com Pacto de Retrovenda, e não apenas do registro na matrícula da referida ação de rescisão e imissão de posse ou do entendimento de que a embargante prosseguiu em empreitada temerária sem verificar eventual distribuição de feitos cíveis contra o vendedor (ID 52459784, pgs. 3/4). Além disso, o acórdão examinou a mesma argumentação apresentada nesta rescisória, consignando o seguinte: “Na hipótese em tela, não se controverte que, quando da aquisição, constava da matrícula do imóvel o gravame relativo ao Pacto de Retrovenda, segundo o qual a vendedora ficou investida na faculdade de exercer, dentro de três anos, o direito de resgate do terreno vendido, caso a compradora deixasse de cumprir com as obrigações assumidas (fls. 35).Por oportuno, cumpre destacar que o Pacto de Retrovenda constituiu fundamento jurídico do pedido de rescisão contratual e imissão da TERRACAP na posse, consoante se observa na petição inicial do processo cujos autos encontram-se em apenso (fls. 02/08).Com efeito, a validade do Pacto de Retrovenda, questão pertinente à Ação de Rescisão Contratual, foi proclamada por esta egrégia Corte de Justiça quando do julgamento da Apelação aviada em face da r. sentença que se busca cumprimento na origem (autos em apenso, acórdão de fls. 164/173).Destarte, não merecem acolhida as alegações formuladas nas razões recursais, relativas à extinção da garantia insculpida no Pacto de Retrovenda em razão do não exercício do direito no prazo estipulado, pois a questão já foi levada ao Poder Judiciário por quem detém legitimidade jurídica para pleitear a declaração da nulidade da cláusula em tela, ou seja, a contratante/executada, que não logrou êxito.Ainda que se desconsidere a presunção absoluta de fraude decorrente do registro do gravame na matrícula do imóvel, no caso em apreciação, não se pode olvidar o disposto na cláusula segunda da escritura pública de promessa de compra e venda de fls. 38/42, segunda a qual o Pacto de Retrovenda, bem assim, a dívida para com a TERRACAP era de conhecimento da apelante quando da celebração do negócio jurídico” (ID 52459132, p. 10 - negritado). Por outro lado, o julgado proferido nos autos da execução n. 0060406-13.2003.8.07.0001, associados aos aludidos embargos, albergou o seguinte entendimento: “No concernente à ausência de revalidação do pacto de retrovenda quando do recálculo do saldo devedor, tenho que não assiste razão à requerida.O acordo administrativo de refinanciamento firmado entre as partes prevê, claramente, em sua cláusula segunda, parágrafo primeiro, que:“O refinanciamento do débito manterá resguardado todos os direitos e obrigações firmados no instrumento original firmado entre as partes, principalmente às de título financeiro, no que tange a correção monetária, juros de financiamento, penalidades pecuniárias e todos os acessórios oriundos do valor principal, bem como, a garantia fidejussória porventura contratada, não se tratando, portanto, este Acordo Administrativo, de novação.” - grifeiCom efeito, o acordo de refinanciamento somente cuida do recálculo do saldo devedor, não havendo qualquer alteração contratual. Assim, por certo que ainda subsistem as demais cláusulas avençadas quando da celebração da escritura pública de compra e venda e, dentre elas, o pacto de retrovenda (cláusulas IX) que concede à vendedora a “faculdade de exercer, dentro de 03 (três) anos, o direito de resgate do(s) terreno(s) vendido(s) na forma prescrita no artigo no 1.141 e seu Parágrafo Único do Código Civil, caso o(a)(s) Outorgado(a)(s) Comprador(a)(es)(s) não cumpra a obrigação constante da cláusula IV do presente instrumento”.[...]Dessa forma, não há falar-se em revogação do pacto de retrovenda, vez que plenamente vigente mesmo após o recálculo da dívida. (ID 52460396, pgs. 12/13)” Nesse mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: “O terceiro que adquire imóvel gravado com cláusula de retrovenda fica sujeito às consequências da retomada do bem pelo vendedor anterior, sendo irrelevante o argumento de que agiu com boa-fé.” (Acórdão 1259511, 00095223520178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” No que concerne à alegação de obscuridade por ter o édito consignado que a autora não confronta especificamente a violação aos dispositivos legais que tratam da citação, verifica-se que, em verdade, a requerente não questiona o ato citatório propriamente dito, disciplinado nos artigos elencados na exordial, mas tão somente a suposta demonstração de sua boa-fé. Segundo ela, à época da lavratura da escritura do instrumento de promessa de compra e venda celebrado entre ela e o Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda, não havia sido angularizada a ação rescisória do contrato com pacto de retrovenda travada entre a TERRACAP e o Consórcio Nacional, a evidenciar a sua boa-fé. Ora, eventual questionamento da autora quanto ao marco inicial da coisa litigiosa, seja a data de distribuição, seja a da citação, não se qualifica como violação da lei, mas tão somente a interpretação do julgador à causa posta em Juízo em divergência com o raciocínio da parte postulante, cuja decisão já operou o trânsito em julgado. Logo, não há vício nesse particular, pois a parte, realmente, “não confronta especificamente a violação ao dispositivo legal que trata de citação, mas ao posicionamento do Magistrado Sentenciante, no édito rescindendo, de que se configurou fraude à execução, a qual foi acolhida e confirmada em sede recursal”. Deveras, a pretensão da embargante é a rediscussão da matéria, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confiram-se excertos de arestos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Revela-se inviável a oposição de novos embargos de declaração que, a despeito de apontar vício em relação ao acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios, pretende, em realidade e por via transversa, o reexame do mérito recursal. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1806182, 07108746220228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: "1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07). [...] 7. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados. (Acórdão 1811019, 07289293020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. [...] 3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. [...] (Acórdão 1808790, 07168772120228070005, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. 4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 5. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1683076, 07079059120208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Por oportuno, manifeste-se a parte autora acerca da contestação apresentada (ID 54389954) e documentos que a acompanham, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador